Tribunal: STF
Processo: RHC 187026
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Sandro Sobral contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 565.792/SP.
    No presente recurso ordinário, o Impetrante defende, em síntese, a possibilidade de fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Aponta que o paciente foi condenado ‘sem qualquer aumento em sua pena-base, em razão das circunstâncias judiciais favoráveis, mas que, em razão unicamente da reincidência, foi fixado regime inicial semiaberto’. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação de regime prisional aberto.
    É o relatório.
    Decido.
    O objeto do presente recurso ordinário está em apreciação por esta Suprema Corte nos autos do HC 185.325/SP, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 18.5.2020. Ato contínuo, manejado agravo regimental, pendente de apreciação.
    Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a delinearem a tríplice identidade definidora da litispendência. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração do HC 185.325/SP. 
    Nesse prisma, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); “não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se. 
    Brasília, 09 de julho de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora